Tribunal: TJES
Processo: 5009455-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009455-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
RODRIGO DE MORAIS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIOS
TRIPLAMENTE
QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA
COMETIDOS NO CONTEXTO DA GUERRA ENTRE FACÇÕES RIVAIS DO TRÁFICO DE DROGAS.
VÁRIOS RÉUS.
EXCESSO DE PRAZO P
A
RA
A
FORMAÇÃO DE CULPA
NÃO CONFIGURADO.

CONDUÇÃO REGULAR.

PRISÃO PREVENTIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
jurisprudência

d
o Tribunal da Cidadania
é firme no sentido de que ape
nas
“
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
sendo certo que
a análise do excesso de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

2.
Ao contrário dos argumentos manejados,
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a desídia do
magistrado

no
regular andamento do feito,
que
conta com 04 (quatro) réus e tem por objeto a apuração de dois crimes de homicídio tentado triplamente qualificado,
que
tramita perante
a única Vara Criminal da Comarca de Serra competente para julgar os crimes dolosos contra a vida,
notória
pela
“exacerbada quantidade de processos de réus presos, os quais têm igual prioridade e relevância de tramitação, o que enseja em uma extensa pauta de audiências.”

3.
P
resentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conforme fundamentado pela autoridade coatora,
subsist
e
,
neste momento, o princípio da confiança no juiz
da causa.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RODRIGO DE MORAIS VIEIRA

ante a alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da3ª Vara Criminal de Serra – Privativa do Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0007371-08.2019.8.08.0048, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV (2 vezes) c/c art. 14, II (2 vezes – vítimas Roney Vieira Rangel e Belvide da Penha dos Santos), na forma dos arts. 29 e 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o excesso de prazo na formação da culpa pode ser verificado de plano, considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 05 (cinco) anos e que o atraso decorre exclusivamente das redesignações das audiências, não podendo ser imputado à defesa, tampouco relativizado pelo princípio da razoabilidade.

Destaca que o paciente optou por não recorrer da decisão de pronúncia e aguardar a inclusão para julgamento na primeira pauta de 2024, o que não ocorreu.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. Em caráter subsidiário, busca o desmembramento do processo e julgamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9099263).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9203732) e acompanhadas de documentos.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 9356702).

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Concedo a palavra ao doutor Ailton Ribeiro da Silva para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o excelentíssimo senhor Desembargador, presidente desta Egrégia Câmara Criminal, Wallace Pandolfo Kieffer. E nesse cumprimento estendo também os meus cumprimentos aos eminentes Desembargadores Ubiratan Almeida Azevedo, Marcos Valls Feu Rosa, doutora Vânia Massad Campos, ilustre Procurador de Justiça, serventuários presentes, os nobres advogados aqui, os defensores dos direitos dos seus assistidos, aguerridos que são como criminalistas. É uma honra estar perante Vossas Excelências também, desejando sucesso em seu mister e estendo também aos estudantes acadêmicos de direitos aqui presentes, lutando para também brigar, por conta, brigar no bom sentido pelos direitos dos seus futuros clientes.

Excelências, trata-se de uma ordem, aliás, de um Habeas Corpus pedido desde julho deste ano. Eu achei até rápido que já marcou o julgamento para esta data, hoje dia 16 de outubro de 2024, e acabamos entendendo que esse paciente está sofrendo coação ilegal há seis anos. Seis anos, doutor Marcos Valls Feu Rosa. O processo tramitando, onde não foi entregue a devida prestação jurisdicional. Ah, mas o processo tem quatro réus. Ah, já foi pronunciado. Aí vem a Súmula 21, que não cabe mais, por falar em excesso de prazo. Mas até quando? O STF já está até sendo bombardeado, e agora também já está superando o informativo 852, que até quando ficaremos nesse argumento de barrar, de impedir o direito, por causa da súmula do excesso de prazo, a súmula 21? Caminhando para dois anos de pronúncia e o paciente não recorreu da decisão, porque ele é inocente.

Mas aí vem também a outra fala, não cabe lastro probatório no Writ, no remédio heroico. E onde que vai ficar o direito? Onde que isso vai parar? Passa assim um filme na nossa cabeça do direito romano? Poderíamos falar aqui até mesmo do direito alemão, que bate muito, mas não quero falar disso nem filosofar. Estou aqui para falar sobre o direito que o paciente tem. E fiz alguns apontamentos, apenas numa folha, para dizer para os senhores, a denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2019, caminhando para seis anos. A prisão do paciente foi no dia 4 de outubro de 2019. Doutor Rivelino, caminhando para seis anos. Seis audiências, sete pedidos de revogação de prisão. E a pronúncia está caminhando para dois anos. Os três coautores recorreram. O paciente, meu cliente, não recorreu, porque falei para ele, você não vai recorrer, porque há grande possibilidade de absolver você no júri.

E nesse lapso de quase dois anos, também não foi oportunizado apresentarmos a fase do artigo 422, falando corriqueiramente, bem leigamente, até para entendermos um pouco melhor, 422 é para apresentar as testemunhas que temos, pedir alguma diligência, alguma coisa assim, que é a segunda fase do rito do júri. Ainda não fui intimado do 422.

E pasmem os senhores, doutores desembargadores que vão votar, porque o voto está pronto. O meu entendimento aqui é de tentar mudar esse voto. Que nem o Ministério Público do outro procurador foi intimado para apresentar o 422 dele. Sabe por quê? Por que os outros três corréus recorreram. Aliás, não é nem culpa dos outros três corréus, é direito. O ministro Ribeiro Dantas, já vem decidindo: “Olha, quando esse habeas corpus chega aqui no tribunal, no STJ, e diz que o paciente recorreu, é direito constitucional dele recorrer”. Então não há que se falar de excesso de prazo. Aí, Sua Excelência manda soltar, porque é direito constitucional. E os outros três corréus recorreram, o processo está parado, porque o rese ainda não chegou nesse Egrégio Tribunal.

A segunda fase, que é o
jud
icium causae
, não aconteceu ainda e o meu cliente, o paciente, está preso. Esse processo é um daqueles que vai chegar lá no STJ com sete anos, se não for paralisado, se não for dado o remédio constitucional hoje, aqui, esse processo vai ser... o trâmite, os senhores já sabem. Nega-se a ordem aqui, apresenta o ROC, o Recurso Ordinário Constitucional, aí vai todo aquele procedimento administrativo, os judiciosos, até...e por aí vai, até chegar em cima.

Não cabe dilação probatória no Writ, no habeas corpus. Isso é verdade. Porém, quando Vossas Excelências, por muitas vezes, com todo o respeito, máxima data vênia, dão a decisão, entram no mérito. E o mérito que é falado numa decisão é a seguinte: “não vou soltar por conta da gravidade do fato, não vou soltar por conta do risco social, etc., porque o crime foi cometido com grave violência, etc”.

Mas nesse caso aqui, eu vou adentrar um pedacinho só, para mostrar para Vossas Excelências como esse menino vai ser, poderá ser, eu não posso dizer que vai ser, porque eu não sou futurologista, eu não posso fazer isso aqui.

Mas como ele tem direito à absolvição? Eu fiz um júri semana passada, onde o douto promotor, que homem fantástico, Ele chegou assim, gente, foi ouvido na sede de delegacia, mas não foi confirmado em juízo. E se não foi confirmado em juízo, eu tenho que pedir a absolvição, pedir a absolvição do réu no plenário do júri. Por quê? Porque só tinha a fala na sede inquisitorial. E essa fala em sede inquisitorial não foi confirmada, corroborada em juízo. Ele foi, então, pediu a absolvição. A mesma coisa vai acontecer, poderá acontecer com esse menino aqui. Por quê? Porque só tem uma fala dizendo que viu o fulano com o ciclano, com o Bertano, dentro do carro, lá em sede policial. E essa mesma fala em juízo, doutora Paola, não foi confirmada. Disseram que o carro estava com os vidros escuros, não dava para ver quem estava dentro do carro, então não foi confirmada.

O promotor, na hora da acusação, lá na sustentação oral, poderá pedir absolvição. E os jurados vão decidir pela absolvição. E vai fazer com o quê? Com a juventude que esse menino, com 24 anos hoje, perdeu 6 anos da sua vida.

Sendo assim, Excelências, farei um outro pedido e aqui, doutor Wallace, eu acredito que Vossa Excelência pedirá vista dos autos. Ele deve ser despronunciado. Por que ele deve ser despronunciado? Porque os depoimentos colhidos sem sede inquisitorial não foram confirmados em juízo. E se não foram confirmados em juízo, ele deve ser absolvido. E aí vai manter a pessoa presa mais dois anos, até ser julgado pelo STJ? Então, Excelências, nesse sentido, faço alguns apontamentos aqui, já caminhando para o final. O Estado do Espírito Santo tem quase 25 mil presos condenados, provisórios, temporários, sabe quanto a gente gasta? Milhões, todos os meses. Por quê? Porque está enchendo a cadeia, está superlotando, superlotando e vai colocando gente lá dentro. Acredito que os senhores devem ter visitado pelo menos uma vez uma cadeia e visto como o local é insalubre e como é formado um criminoso dentro daquele lugar. É um catuque, é uma ideia, é um batismo na facção e por aí vai. E esse menino está lá dentro.

Primário, de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, não entrega, não faz parte de organização criminosa e está preso.

Nesse sentido, Excelência, peço que seja concedida a ordem, relaxando a prisão, concedendo a ordem em habeas corpus e determinando a expedição do Alvará de Soltura.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências, devolvendo a palavra ao presidente.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-Cumprimento o doutor Ailton Ribeiro da Silva pela brilhante sustentação oral. Em razão de alguns apontamentos feitos por Vossa Excelência, nesta oportunidade, peço o retorno dos autos para um resumo da matéria.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

23/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas

Corpus

com pedido de liminar impetrado em favor de
RODRIGO DE MORAIS VIEIRA
ante a alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Privativa do Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0007371-08.2019.8.08.0048, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV (2 vezes) c/c art. 14, II (2 vezes – vítimas Roney Vieira Rangel e Belvide da Penha dos Santos), na forma dos arts. 29 e 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o excesso de prazo na formação da culpa pode ser verificado de plano, considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 05 (cinco) anos e que o atraso decorre exclusivamente das redesignações das audiências, não podendo ser imputado à defesa, tampouco relativizado pelo princípio da razoabilidade.

D
estaca que o paciente optou por não recorrer da decisão de pronúncia e aguardar a inclusão para julgamento na primeira pauta de 2024, o que não ocorreu.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. Em caráter subsidiário, busca o desmembramento do processo e julgamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9099263).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9203732) e acompanhadas de documentos.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 9356702).

Pois
bem.

No caso, após analisar os documentos juntados pelo impetrante, não é possível constatar, com a certeza necessária, a configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal, já que foram anexadas apenas as decisões prolatadas durante o trâmite do feito originário, que corre em desfavor de diversos réus e no qual se apura o cometimento de 02 (dois) homicídios tentados no contexto de disputa entre facções rivais do tráfico de drogas.

Significa dizer,
não há prova pré-constituída apta a apontar a ilegalidade da manutenção da

prisão preventiva do paciente.

Em casos assim, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que apenas
“se cogita

da

existência

de

constrangimento

ilegal

por

excesso

de

prazo

quando

esse

for

motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019), sendo certo que a análise do excesso de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Ao contrário dos argumentos manejados, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a desídia do magistrado no regular andamento do feito, que conta com 04 (quatro) réus e tem por objeto a apuração de dois crimes de homicídio tentado triplamente qualificado, que tramita perante a única Vara Criminal da Comarca de Serra competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, notória pela
“exacerbada

quantidade

de

processos

de

réus

presos,

os

quais

têm igual prioridade e relevância de tramitação, o que enseja em uma extensa pauta de
audiências.”

Outrossim, como bem apontado pelo douto Procurador de Justiça, a tramitação da ação penal originária se deu em parte durante a pandemia de COVID-19, circunstância que afetou de forma generalizada o regular desempenho das atividades jurisdicionais.

Em prosseguimento, com menos sorte o impetrante quanto ao pedido subsidiário de “desmembramento” da ação penal originária, seja em razão da vedação à supressão de instância, seja pela não configuração de excesso de prazo, sendo certo que os autos tramitam de forma regular em face do paciente, ainda que alguns corréus tenham recorrido da decisão de pronúncia.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora, subsistindo, neste momento, o princípio da confiança no juiz da causa, consoante o seguinte julgado deste TJES:

HABEAS CORPUS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus 100170000838, Relator:
Des.
P
edro Valls Feu Rosa
, P
rimeira Câmara Criminal,
Julgado em
24/05/2017)

À luz do exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM
PLEITEADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9455
-
65
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
RODRIGO DE MORAIS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
– TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar
impetrado em favor de
RODRIGO DE MORAIS VIEIRA

ante a alegação de constrangimento ilegal
p
erpetrado
pel
o

Ju
í
z
o
de Direito da
3
ª Vara
Criminal de
Serra
–
Privativa do Tribunal do Júri,

n
os autos da Ação Penal
nº 000
7371
-
08
.20
19
.8.08.00
48
,

p
or ter
suposta
mente

pr
a
tica
do

o crime
previsto no art.
121,
§2º, I, III e IV (2
vezes
)
c/c art. 14, II (2 vezes – vítimas Roney Vieira Rangel e Belvide da Penha dos Santos),

na forma dos

art
s
.
29
e 70, segunda parte,
todos do Código Penal.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que o

excesso de prazo
na formação da culpa
pode ser verificado de plano
,
considerando que o
paciente encontra-se preso
preventivamente há quase 05 (cinco) anos
e
que o atraso decorre exclusivamente das redesignações das audiências, não pode
ndo ser
imputado à defesa, tampouco relativizado pelo princípio da razoabilidade.

D
estaca que o paciente
optou por não
recorrer da decisão de
p
ronúncia
e
aguarda
r
a inclusão
para julgamento
na primeira pauta de 2024, o que não ocorreu.

C
om base em tais argumentos, requer, liminarmente,
o relaxamento da prisão

preventiva
.
Em caráter subsidiário,
busca
o desmembramento do processo e julgamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 9099263).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9203732) e acompanhadas de documentos.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 9356702).

P
ois bem.

N
o caso,
após

analisar
os documentos juntados pelo impetrante, não é possível
constatar
, com a certeza necessária, a configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal, já que
f
oram
anex
adas
apenas as decisões prolatadas durante o trâmite do feito
originário, que
corre
em desfavor de diversos réus e no qual se apura o cometimento de 02 (dois) homicídios tentados no contexto de disputa entre facções rivais
do tráfico de drogas.

Significa dizer,
não há prova pré-constituída apta a
apontar
a ilegalidade da
manutenção da
prisão preventiva do paciente.

E
m casos assim,
a jurisprudência

d
o Tribunal da Cidadania
é firme no sentido de que ape
nas
“
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
sendo certo que
a análise do excesso de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Ao contrário dos argumentos manejados,
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a desídia do
magistrado

no
regular andamento do feito,
que
conta com 04 (quatro) réus e tem por objeto a apuração de dois crimes de homicídio tentado triplamente qualificado,
que
tramita perante
a única Vara Criminal da Comarca de Serra competente para julgar os crimes dolosos contra a vida,
notória
pela
“exacerbada quantidade de processos de réus presos, os quais têm igual prioridade e relevância de tramitação, o que enseja em uma extensa pauta de audiências.”

Outrossim
, como bem
apontado
pelo douto Procurador de Justiça,
a tramitação da ação penal originária se deu em parte durante
a

p
andemia
de

COVID-19
, circunstância que afetou de forma generalizada o regular desempenho das atividades jurisdicionais.

Em prosseguimento, com menos sorte o impetrante quanto a
o p
edido subsidiário
de “desmembramento” da ação penal originária, seja em razão da vedação à supressão de instância, seja
pela
não configuração de excesso de prazo,
sendo certo que
o
s autos
tramitam de forma

regular
em face do paciente, ainda que
alguns corréus tenham recorrido da decisão de pronúncia.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora,
subsistindo,
neste momento, o princípio da confiança no juiz
da causa
, consoante o seguinte julgado deste TJES:

HABEAS CORPUS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus 100170000838, Relator:
Des.
P
edro Valls Feu Rosa
, P
rimeira Câmara Criminal,
Julgado em
24/05/2017)

À luz do exposto
,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)